Tribunal: TJSP
Processo: 2130700-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização - crédito originário de contrato de representação comercial - cumprimento provisório da sentença - decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado, mesmo mediante oferecimento de caução idônea - inexigibilidade - encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, poderá ser dispensada a caução

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização - crédito originário de contrato de representação comercial - cumprimento provisório da sentença - decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado, mesmo mediante oferecimento de caução idônea - inexigibilidade - encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, poderá ser dispensada a caução prevista no art. 520,IV do Código de Processo Civil - art. 521 do Código de Processo Civil - agravo provido.